Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725673-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SHEIK BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ABDEL RAUF TAESIR ALI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 239068902 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de SHEIK BURGUER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração programada. Afirma, em suma, que a consulta realizada anteriormente foi frutífera; que os outros sistemas à disposição não localizaram bens passíveis de penhora; que o Código de Processo Civil admite a aplicação de medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização nova consulta ao sistema SisbaJud, por meio da ferramenta de reiteração programada. Custas recolhidas (ID 73342511). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada em 14/4/2025 (ID 232591810 dos autos de origem), já na modalidade de reiteração automática, de modo que não se justifica, em razão do curtíssimo tempo decorrido, a reiteração da diligência nos mencionados sistemas. Para que realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos aproximadamente dois meses da consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (grifo nosso) Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora